Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705193-60.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ABELARDO JOSÉ DE MELO, ANA FERREIRA DE AMORIM, IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA, IRENE JÚNIOR COSTA, JOSÉ JOAQUIM MOREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DECRETOS N. 12.728/90 E 12.947/90. DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. 1. O E. STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019), não se fazendo qualquer ressalva quanto a natureza da decisão proferida na execução coletiva. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Muito embora tenha sido reconhecido aos servidores públicos do Distrito Federal o pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste de "Plano Collor", correspondente aos percentuais relativos aos meses de abril a junho de 1990, anteriormente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, houve a promulgação dos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, os quais tiveram justamente por finalidade instituir os reajustes salariais de forma a compensar as perdas decorrentes dos planos econômicos. 3. A questão relativa à compensação de valores com os aumentos concedidos pela Administração Pública, inicialmente, foi objeto de tese em sede de recurso repetitivo (Temas 475 e 476), em que a Corte Superior declarou ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com os concedidos tão somente em leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo. 4. Contudo, a matéria mereceu nova interpretação jurídica, sob a metodologia do disntinguishing, no sentido de que, em razão da elevada quantidade de ações similares, do significativo número de servidores que iriam perceber valores decorrentes dos expurgos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontrava o Distrito Federal, além da necessária observância da segurança jurídica e para evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido, é possível a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da referida ação coletiva, ainda que não tenha o ente distrital invocado tal questão na fase de conhecimento (AgInt no AREsp 465.900/DF). 5. Assim, se os Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90 tiveram justamente por finalidade instituir os reajustes salariais de forma a compensar as perdas decorrentes dos planos econômicos, é possível no cumprimento de sentença fazer a compensação dos reajustes concedidos ainda que tal matéria não tenha sido expressa na fase de conhecimento, sem que tal configure violação à coisa julgada. 6. O Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 2627 decidiu que o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89. 7. Assim, levando em consideração que o direito dos Autores está limitado ao período estabelecido pela E. Suprema Corte e, ainda, que a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, observa-se que não há valores a serem incorporados ou diferenças a receber, 8. Recurso conhecido e desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada não prejudicariam as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos; b) artigos 505, 507, 508, e 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, porque teria ocorrido preclusão, sendo vedado rediscutir no curso do processo e na liquidação de sentença questões já decididas; c) artigo 525, § 1o, inciso VII, do CPC, sob a afirmação de que na impugnação o executado poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto entendem que seria possível a compensação, tendo em vista que ambas as partes são credores e devedoras entre si. Articulam que o pedido deve ser certo e determinado; e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, porquanto a correção monetária deve incidir sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios; f) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e g) artigo 322, § 1o, do CPC, por ser devida a correção monetária ainda que não requerida ou prevista no título executivo, pois se trata de matéria de ordem pública implícita no pedido e na condenação. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, apontam negativa de vigência ao artigo 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade e à vedação da redução dos vencimentos dos recorrentes, haja vista a dedução sobre o percentual já incorporado ao patrimônio jurídico da mesma dos reajustes posteriores. Defendem infringência ao princípio da segurança jurídica. Pugnam que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 49061345), e que o recorrido seja condenado aos consectários da sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do CPC, 368 e 369, ambos do CC, bem como 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, caput, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Quanto ao pleito de condenação do recorrido aos consectários da sucumbência, trata-se de pedido que refoge à competência desta Presidência; e, no que se refere ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 49061345). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027